Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, CPC). AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA DAS PRESTAÇÕES PAGAS. ABATIMENTO DAS ARRAS E DESPESAS PREVISTAS NO PACTO. OBEDIÊNCIA À LEI E AO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. ÍNDICE. INPC. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal, que combate especificamente os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada (CPC, art. 932, III). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de escritura de compra e venda de imóvel mediante licitação pública, obedece aos ditames da Lei no 8.666/93 e, subsidiariamente, às disposições do Código Civil.
3. O princípio da autonomia volitiva das partes vigora durante todo o contrato firmado, respondendo a parte que der causa ao seu descumprimento pelos efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem jurídica, bem como aqueles legitimamente previstos no ajuste.
4. Ocorrendo a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido por meio de licitação da Terracap, o desistente tem o direito de receber, em parcela única, as parcelas pagas, abatidas as perdas previstas no pacto, como as arras e os débitos tributários regularmente apurados, corrigidas monetariamente pelo INPC desde o desembolso.
5. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, bem como evidenciado o seu inadimplemento anterior, o termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre o montante a ser restituído pela vendedora, deve ser a data do trânsito em julgado da sentença. Precedentes do STJ.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.